Tribunal: TJDFT
Processo: 0001464-65.2015.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-23
Data de publicação: 2021-06-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. CONSUMIDOR. ILEGITIMIDADE PASSIVA. TEORIA DA ASSERÇÃO. REJEIÇÃO. IMÓVEL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. ATRASO NA ENTREGA. COMISSÃO DE CORRETAGEM. VALIDADE. PREVISÃO EXPRESSA. DEVER DE INFORMAÇÃO.
1. Com fundamento na teoria da asserção, adotada pelo ordenamento jurídico brasileiro, a análise da legitimidade das partes deve ser feita de forma abstrata a partir dos elementos contidos na petição inicial.
2. Se a narrativa na exordial permite concluir que a Ré é parte legítima para figurar no polo passivo da demanda, rejeita-se a preliminar de ilegitimidade passiva.
3. O c. STJ, no julgamento do REsp no 1.599.511/SP, sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 938), firmou a tese de que, nos contratos de promessa de compra e venda de unidade autônoma em regime de incorporação imobiliária, afigura-se válida a cláusula contratual que transfere ao comprador a obrigação de pagar comissão de corretagem, desde que previamente informado o preço total de aquisição do imóvel, com destaque do valor da comissão de corretagem.
4. Tendo havido prévia e específica informação ao consumidor acerca do valor a ser pago por ele a título de comissão de corretagem, com o qual esse anuiu expressamente, não há que falar em devolução de quantia adimplida pelo comprador do imóvel sob essa rubrica.
5. Apelação conhecida e provida. Preliminar rejeitada.